Tribunal: TJSP
Processo: 2167085-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão aparelhado em face do ESTADO DE SÃO PAULO. Relação jurídica não tributária. Requisições de pequeno valor. Saldo devedor. Discussão acerca do índice de correção monetária.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão aparelhado em face do ESTADO DE SÃO PAULO. Relação jurídica não tributária. Requisições de pequeno valor. Saldo devedor. Discussão acerca do índice de correção monetária.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Correção monetária que, no caso, deve incidir integralmente com aplicação do IPCA-E, isto é, as contas de liquidação elaboradas para fins de expedição das requisições de pequeno valor deve ser retificada, com aplicação integral do IPCA-E para fins de atualização.

5. Cálculos da Contadoria Judicial homologados.

6. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167085-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MOACYR BELINE, JOÃO MARTINS FILHO, JOERLEI JACIR PADILHA
LUNA, JOSE DORLI BARBOSA, JOSE LAIRTON VICCAS, MAURICIO
CARUSO, JOAO BARBOSA NETO, PEDRO RAFAEL, PLINIO AMARAL
ROGICK, SEBASTIAO DE SOUZA BRAZ, SILVIO FERREIRA PIRES,
WALDEMAR DA SILVA DANTAS, ALAOR FERREIRA DOS SANTOS,
AREOBALDO RODRIGUES SANTANA, ALCIDES VICENTE, ANIS RACHID,
ANTONIO DEMARCHI, ANTONIO FULAN, ANTONIO JOSE MOREIRA DE
SOUZA, JAIR FERREIRA, BENEDICTO ANTUNES, BENEDITO FIDENCIO
NETO, CARLOS ALBERTO PRANDO, DERCIDES MANOEL DE ALMEIDA e
HAMILTON BORGES DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO N. 26931 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167085-79.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTES : MOACYR BELINE E OUTROS
AGRAVADO : ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a instância: Cynthia Thomé
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença/acórdão
aparelhado em face do ESTADO DE SÃO PAULO. Relação jurídica
não tributária. Requisições de pequeno valor. Saldo devedor. Discussão
acerca do índice de correção monetária.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG)
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento
é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta
de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Correção monetária que, no caso, deve incidir integralmente com
aplicação do IPCA-E, isto é, as contas de liquidação elaboradas para
fins de expedição das requisições de pequeno valor deve ser retificada,
com aplicação integral do IPCA-E para fins de atualização.
5. Cálculos da Contadoria Judicial homologados.
6. Decisão reformada. Recurso provido.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em
confronto à r. decisão reproduzida a fls.203/204 que,
nos autos do cumprimento de sentença/acórdão aparelhado
por MOACYR BELINE E OUTROS em face do ESTADO DE SÃO
PAULO,
reconheceu
como
corretos
os
cálculos
apresentados pelo ente executado. Inconformados,
insurgem-se os exequentes, MOACYR BELINE E OUTROS, por
meio do presente agravo de instrumento e alegam (fls.
01/11), em resumo, que a r. decisão vergastada deve ser
reformada, haja vista que mister a observância do
quanto decidido pelo Pretório Excelso por ocasião do
julgamento do tema de repercussão geral n. 810,
determinando-se, assim, o cômputo de correção monetária
pelo IPCA-E por todo o período, conforme, inclusive,
procedeu a Contadoria Judicial. Requerem os agravantes,
destarte, seja suspenso 'in limine' o curso do
cumprimento de sentença/acórdão subjacente ao presente
agravo de instrumento e, ao final, vindicam pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r.
decisão agravada e acolhida a conta elaborada pela
Contadoria Judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
O recurso foi devidamente recebido e
processado, tendo sido deferido o vindicado efeito
suspensivo (fls.218/220). Contraminuta do ESTADO DE SÃO
PAULO acostada a fls. 226/229. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O agravo de instrumento interposto
por MOACYR BELINE E OUTROS comporta acolhimento.
2.
Extrai-se de tudo o quanto consta
dos autos do presente agravo de instrumento, no que
interessa, que MOACYR BELINE E OUTROS ingressaram com
ação de cognição em face do ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em resumo, na qualidade de servidores
públicos do Estado de São Paulo inativos, vinculados
aos Quadros da Secretaria de Segurança Pública, a
condenação do ente requerido a lhes pagar o Adicional
Operacional de Localidade AOL (veja-se fls. 12/26).
Decisão final; operou-se, 11 de
maio de 2015, o trânsito em julgado da decisão (veja-
se fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
3.
Após,
devidamente
cumprida
a
obrigação de fazer pelo ente requerido, iniciou-se a
execução relativa à obrigação de pagar de que se trata,
tendo sido expedidos, em agosto de 2017, ofícios
requisitórios de pequeno valor juntados a fls. 174/179
dos autos do cumprimento de sentença subjacente ao
presente agravo de instrumento.
4.
Sobreveio, pois, informação do
ESTADO DE SÃO PAULO dando conta de que quitou as
preditas requisições de pequeno valor (fls. 190/195 dos
autos do cumprimento de sentença).
5.
Os
requerentes/exequentes,
no
entanto, manifestaram-se a fls. 199/202 dos autos do
cumprimento de sentença preconizando que o depósito
realizado pelo ente executado não teve o condão de
satisfazer a execução, uma vez que a atualização do
débito não fora, como deveria ser, realizada com base
no IPCA-E.
A nobre Juíza, no entanto, houve
por bem extinguir a execução, dando por satisfeita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
obrigação (fls. 211/214 dos autos do cumprimento de
sentença).
6.
Os requerentes/exequentes, ao seu
turno, ofereceram recurso de apelação, processado sob o
n. 0004637-39.2017.8.26.0053, do qual fui relator,
tendo sido dado provimento ao apelo, com determinação
de remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de
que os valores objeto das requisições de pequeno valor
fossem atualizados com base no IPCA-E por todo o
período (veja-se fls. 141/158).
7.
Em
cumprimento
ao
quanto
determinado no predito v. aresto, os autos foram
remetidos à Contadoria Judicial, que apontou como
devido ainda pelo ESTADO DE SÃO PAULO a título de saldo
remanescente o importe de R$168.930,54 (cento e
sessenta e oito mil, novecentos e trinta reais e
cinquenta e quatro centavos), conforme se infere a fls.
164/193.
8.
O ESTADO DE SÃO PAULO, por sua vez,
impugnou os cálculos da Contadoria Judicial (veja-se
fls. 196/202), ao argumento de que a atualização pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
IPCA-E deveria alcançar apenas o período posterior à
expedição das requisições de pequeno valor, e não a
contar da data-base da elaboração dos cálculos que
ensejaram a expedição dos RPVs.
9.
A ínclita Juíza da causa acolheu a
manifestação do ESTADO DE SÃO PAULO, homologando os
cálculos apresentados pelo ente executado, sendo que,
não se conformando, os exequentes intentam o presente
agravo de instrumento e trazem a lume as razões
alinhavadas no relatório supra.
10.
Com razão os agravantes.

11.
Nesse sentido, tenha-se presente
que, sobre o tema controvertido na espécie, o Pretório
Excelso assim firmou entendimento em definitivo quando
do julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de
20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (g.n)
12.
Note-se que, consoante sustentam os
agravantes, a correção monetária, em condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
9
julgado da Corte Suprema, deve se dar pelo IPCA-E,
integralmente. E o Superior Tribunal de Justiça, por
sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
10
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
11
Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
12
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
13
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (g.n.)
13.
Assim, em respeito aos sobreditos
entendimentos firmados nas Cortes Superiores acerca da
matéria, forçoso o reconhecimento de que os valores a
que condenado o ESTADO DE SÃO PAULO a pagar aos ora
agravantes
na
hipótese
deve
ser
atualizado
integralmente com aplicação da variação do IPCA-E.
14.
Destaque-se, nesse passo, que o v.
aresto
proferido
nos
autos
da
Apelação
n.
0004637-39.2017.8.26.0053, copiado a fls. 141/158, já
havia determinado que fosse apurado o saldo devedor com
o refazimento dos cálculos, aplicando-se o IPCA-E como
índice de correção monetária por todo o período, aí
entendendo-se a conta integral que levou à expedição
das requisições de pequeno valor, cuja data-base fora
fevereiro de 2017, e não apenas a atualização pelo IPCA-
E a partir da data em que expedidos os requisitórios.
Isto é, o valor principal total devido pelo ente ora
agravado deve ser objeto de correção monetária pelo
IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167085-79.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
14
15.
Desse
modo,
forçoso
o
reconhecimento de que os cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial se encontram corretos, pois que
apurado com retidão o saldo em favor dos ora
agravantes ante a retificação das contas integralmente,
com aplicação do IPCA-E por todo o período, ou seja,
desde a data-base das contas de liquidação, que
remontam a fevereiro de 2017.
Destarte, a reforma da r. decisão
agravada é medida de rigor, ficando reconhecido como
devido ainda pelo ESTADO DE SÃO PAULO aos ora
agravantes o importe de R$168.930,54 (cento e sessenta
e oito mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e
quatro centavos), homologado os cálculos da Contadoria
Judicial reproduzido a fls. 164 e seguintes.
16.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator